Tribunal: TJPA
Processo: 0853811-10.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853811-10.2021.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CONDUTRAN CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO LTDA, EXAMED LTDA, MEDCAR CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO LTDA, MEDICTRANS CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO LTDA, MEDTRANSITO CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO LTDA, TRANSITMED CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO LTDA, TRANSMED CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN/PA. RETENÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE VALORES DE TAXAS PAGAS PELOS USUÁRIOS. CLÍNICA CREDENCIADA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao conhecer de apelação cível, negou-lhe provimento e manteve sentença de primeiro grau que julgou procedente ação de restituição de taxas indevidamente retidas pelo DETRAN/PA, determinando a devolução de valores às clínicas credenciadas, no caso, à empresa Condutran Clínica de Medicina e Psicologia do Tráfego LTDA-EPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da decisão monocrática proferida com base em precedente não vinculante; (ii) analisar a legalidade da retenção de percentual (10%) pelo DETRAN/PA sobre o valor das taxas pagas pelos usuários aos serviços prestados por clínicas credenciadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é válida quando fundamentada em jurisprudência consolidada do tribunal, ainda que não vinculante, nos termos do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do TJPA.

A Resolução nº 425/2012 do CONTRAN confere aos órgãos executivos de trânsito competência para fixar os honorários de exames, desde que observadas as referências técnicas e parâmetros previstos na norma federal.

A Portaria nº 3.280/2014 do DETRAN/PA, ao estabelecer retenção de 10% sobre o valor das taxas cobradas dos usuários, diverge da legalidade estrita exigida pela Resolução nº 425/2012 do CONTRAN, que não autoriza retenção parcial dos valores por parte do órgão de trânsito.

A jurisprudência do TJPA reconhece a ilegalidade da retenção de percentual do faturamento bruto das clínicas credenciadas pelo DETRAN/PA, por configurar desvio de finalidade na cobrança de taxa pública.

Os honorários advocatícios fixados observam os parâmetros do art. 85, §3º, do CPC, não havendo justificativa para sua redução, conforme sustentado pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática é válida quando fundamentada em jurisprudência consolidada do tribunal, ainda que não vinculante.

É ilegal a retenção de percentual pelo DETRAN/PA sobre o valor integral das taxas pagas pelos usuários a título de exames realizados por clínicas credenciadas, quando não houver previsão expressa na Resolução do CONTRAN.

A restituição dos valores indevidamente retidos impõe-se como consequência da incompatibilidade entre a portaria estadual e a norma federal de regência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.011, I, 932, III a V e 85, §3º, II; CTB, art. 22, X; Resolução CONTRAN nº 425/2012, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0807964-83.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 28.09.2020; TJPA, ApC nº 0805985-56.2019.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; TJPA, AI nº 0801244-32.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 30.08.2021; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24805145)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 24552577 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido para extinguir o feito com resolução do mérito, na Ação de Restituição de Taxas Indevidas de origem.

Preliminarmente, afirma que a decisão monocrática em caso não está em concordância com o disposto no art. 1.011, I e art. 932, III a V, do CPC, pois não se pautou em quaisquer das suas hipóteses taxativas de cabimento, já que, na verdade, se utilizou de julgados meramente persuasivos, mas não de caráter vinculante.

Quanto ao mérito, em suma, o Estado agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão ora agravada, ao manter a sentença, reportou ter identificado discrepância entre a Portaria do DETRAN/PA e a Resolução n. 425/2012-CONTRAN, quanto ao estabelecimento de percentual (90%) sobre o valor arrecadado como forma de remuneração.

Afirma que, a fixação de honorários poderia ser feita por meio de outra metodologia, a qual estaria, ainda assim, sob a atribuição administrativo-normativa do DETRAN/PA, não havendo sentido, por isso mesmo, a existência de dispositivo específico na Resolução n. 425/2012-CONTRAN sobre a forma de cálculo da remuneração, cuja atribuição foi delegada aos órgãos executivos de trânsito.

Argumenta que, não há o que se falar em retenção ilegal pelo DETRAN/PA, na medida em que a relação tributária existente reside apenas entre o usuário e o DETRAN/PA, que paga a integralidade do valor da taxa (100%), estando a fixação dos honorários, na forma então escolhida por meio de percentual calculado sobre o valor do exame (e poderia também ser um valor fixo), previsto no edital de credenciamento e devidamente fundamentada na legislação de regência, como decorrência do seu pagamento às clínicas credenciadas pela prestação do serviço.

Alega que, a condenação em honorários advocatícios fixados alcançou quantia exorbitante. Conforme o art. 85, §3º, II, do CPC, este valor deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 28159752), na ocasião a empresa agravada expõe que, a decisão em foco está em total legalidade, de modo que a preliminar arguida não se mune de razão.

Elenca que, não há legalidade na fixação de honorários por meio de percentual (90%), visto que não há respaldo legal ou contratual expresso que autorize a retenção de valores cobrados dos usuários, sem repasse integral às clínicas credenciadas prestadoras do serviço. A resolução do CONTRAN regulamentadora dos entes credenciados não autoriza percentuais arbitrários; o texto da resolução apenas admite que os órgãos executivos disciplinem a forma de remuneração, o que deve ocorrer em conformidade com a legalidade estrita e com respeito à vinculação das taxas à prestação dos serviços. Além disso, a cobrança de 90% sobre o valor pago pelo usuário implica, na prática, desvio de finalidade da taxa pública

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Alega preliminarmente a parte agravante que a decisão monocrática não está alinhada com os dispostos normativos do art. 1.011, I c/c o art. 932, III a V, do CPC, por não estar fundamentada em precedente obrigatório.

Contudo, como explícito na decisão em caso, essa se deu com base em precedente deste ETJPA, sobre isso:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”. RETENÇÃO DE PERCENTUAL MENSAL SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DE CLÍNICA CREDENCIADA PELO DETRAN/PA. PORTARIA, NESSE SENTIDO, INSTITUÍDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 425 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, QUE PREVÊ FORMA DE REMUNERAÇÃO DIVERSA. RECURSO . . .Ver ementa completa CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de setembro aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém, 05 de outubro de 2020. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AI: 08079648320198140000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/10/2020).

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”. RETENÇÃO DE PERCENTUAL MENSAL SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DE CLÍNICA CREDENCIADA PELO DETRAN/PA. PORTARIA, NESSE SENTIDO, INSTITUÍDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 425 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, QUE PREVÊ FORMA DE REMUNERAÇÃO DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08059855620198140301 19492606, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO BRUTO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS JUNTO AO DETRAN. PORTARIA 3280/2014. RESOLUÇÃO 425/2012 DO CONTRAN. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. TRANSMED Clínica de Medicina e Psicologia de Tráfego LTDA-EPP e outros ajuizaram ação ordinária em face do DETRAN/PA com pedido de antecipação de tutela de urgência. Aduziram que o DETRAN/PA instituiu por meio da Portaria 3280/2014 uma taxa compulsória de 10% (dez porcento) sobre o faturamento bruto das prestadoras de serviço. 2. A Resolução do CONTRAN nº 425 dispõe em seu art. 21 que os honorários decorrentes da realização do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica serão fixados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e terão como referência, respectivamente, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e Conselho Federal de Psicologia – CFP. 3. A Portaria 3280/2014, do DETRAN-PA, em seu art. 6º diz que a remuneração dos honorários corresponderá a 90% do valor da taxa paga pelo usuário do serviço de avaliação física, mental e avaliações psicológicas e juntas médicas especiais. 4. Tutela deferida pelo juízo a quo determinando que o DETRAN se abstenha de reter 10% do faturamento bruto das clínicas credenciadas junto ao órgão de trânsito. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Acórdão Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora. Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Desembargadora DIRACY NUNES ALVES Relatora.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801244-32.2021.8.14.0000, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2ª Turma de Direito Público).”

Diante da jurisprudência transcrita, fica nítida a relação entre o caso concreto e os precedentes desta corte. Portanto, correta a aplicação da decisão monocrática em tela.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
arguida pelo agravante.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido para extinguir o feito com resolução do mérito, na Ação de Restituição de Taxas Indevidas de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24552577):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de origem que julgou procedentes os pedidos autorais para restituir os valores indevidamente retidos pelo DETRAN/PA referentes a taxas de remuneração dos serviços prestados pelas clínicas autoras.

Inicialmente, o DETRAN/PA aponta que a presente ação se trata de tentativa de execução provisória de julgado precário de tutela de urgência na ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0865256-93.2019.8.14.0301, também ajuizada pelas ora Apeladas, visando a interrupção da retenção dos valores pelo DETRAN/PA.

Alega, que a referida ação foi julgada improcedente e que não chegou a transitar em julgado, portanto, não constituiu título executivo judicial.

No mérito, o Apelante sustenta que O órgão possui competência administrativa e normativa para fixar honorários relacionados à prestação de serviços por entidades credenciadas, defendendo a validade das Portaria 3280/2014, que estipulavam retenção de 10% sobre o valor pago pelo usuário.

Pois bem.

Ab initio, observo que a ação de origem objetiva restituição de Valores supostamente retidos indevidamente e não propõe executar provisoriamente decisão da ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência nº 0865256-93.2019.8.14.0301. O que se verifica é a menção, por parte dos autores, da existência de ação anterior cuja causa de pedir guarda relação com a presente ação, objetivando distribuição por prevenção, bem como para reforçar a tese por eles defendida.

Tampouco podem prevalecer os argumentos do Apelante de que a Ação de Obrigação de Fazer foi decida em sentido contrário à tese autoral da presente ação e, portanto, não há interesse de agir.

Em verdade, foi reconhecido em sede de embargos de declaração que houve contradição na sentença original da Ação nº 0865256-93.2019.8.14.0301, posto que a fundamentação não se coadunava com a parte dispositiva, tendo finalmente sido prolatada decisão corretiva no sentido de determinar a interrupção da retenção dos valores pelo DETRAN/PA, atualmente confirmada em sede de Apelação.

Destarte, percebo que a presente ação não busca executar provisoriamente decisão da Ação de Obrigação de Fazer, mas ver restituídos valores que pretende demonstrar indevidos, inclusive destacando decisões anteriores neste sentido. Não se trata de execução de um título judicial, mas da formação de um.

No mérito, melhor sorte não assiste ao Apelante. Vejamos:

O Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei Federal nº 9.503, de 23/9/1997, em seu artigo 22, inciso X, atribui aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados a competência para credenciamento, conforme norma do Contran:

“Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN;”

Com relação aos honorários para a realização dos exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica, o Conselho Nacional de Trânsito, por meio do artigo 21 da Resolução nº 425/2012, delegou essa competência aos órgãos executivos de trânsito dos Estados, tendo como parâmetros a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e do Conselho Federal de Psicologia (CFP). Vejamos:

"Art. 21º. Os honorários decorrentes da realização do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica serão fixados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e terão como referência, respectivamente, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e Conselho Federal de Psicologia - CFP."

Nesse contexto, o DETRAN/PA, por meio da Portaria nº 3.280/2014-DG (id nº 18231375) regulamentou o credenciamento de entidades médicas e psicológicas, sejam pessoas jurídicas de direito público ou privado, para a prestação de serviços relacionados a exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica, primeira habilitação, renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), autorização para conduzir ciclomotores (ACC), mudança e adição de categoria, reabilitação de condutores, condutores permissionários penalizados e registro de estrangeiro.

Os artigos 1º, 6º (parágrafo único) e 7º desse ato normativo estabelecem o objeto e os valores dos exames, cuja fixação é competência do Detran/PA. Além disso, estipulam o valor da remuneração nos seguintes termos:

“Artigo 6º – Os valores dos Exames de Aptidão Física e Mental e de Avaliação Psicológica serão aqueles constantes na Tabela de Taxas do DETRAN/PA determinada em Lei, pagos na forma estabelecida nesta Portaria.

Parágrafo único - A remuneração obedecerá o percentual equivalente a 90% (noventa por cento) do valor constante da tabela de taxas de serviços do DETRAN/PA, para exames de aptidão física e mental, avaliações psicológicas e juntas médicas especiais.

Artigo 7º - A Tabela de Taxas, definida no artigo acima, será providenciada pelo DETRAN/PA, que encaminhará às credenciadas para, obrigatoriamente, serem afixadas em suas dependências, em local de fácil acesso e visibilidade.”

Da leitura dos normativos, extrai-se que que a prestação dos serviços descritos será realizada pela clínica credenciada, de acordo com a tabela de taxas definidas pelo DETRAN, onde os usuários devem pagar o valor dos serviços conforme tabela elaborada pelo órgão de trânsito, que receberá os valores e depois repassará mensalmente 90% (noventa por cento) do total arrecadado pela empresa credenciada.

Me parece evidente a existência de uma discrepância entre os instrumentos normativos, uma vez que a norma estadual, ao estabelecer o repasse de 90% (noventa por cento) do valor bruto arrecadado com os exames como forma de remuneração, diverge da previsão contida na legislação federal mencionada, que em nenhum dispositivo prevê que o DETRAN repasse apenas parte dos valores cobrados dos usuários às entidades médicas e psicológicas privadas, retendo parte dos valores.

Assim, vislumbro a ilegalidade da retenção de percentual sobre faturamento bruto de clínica credenciada, sob o título de remuneração, por meio de portaria editada pelo Detran/PA.

Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”. RETENÇÃO DE PERCENTUAL MENSAL SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DE CLÍNICA CREDENCIADA PELO DETRAN/PA. PORTARIA, NESSE SENTIDO, INSTITUÍDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 425 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, QUE PREVÊ FORMA DE REMUNERAÇÃO DIVERSA. RECURSO . . .Ver ementa completaCONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de setembro aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém, 05 de outubro de 2020. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AI: 08079648320198140000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/10/2020)

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”. RETENÇÃO DE PERCENTUAL MENSAL SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DE CLÍNICA CREDENCIADA PELO DETRAN/PA. PORTARIA, NESSE SENTIDO, INSTITUÍDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 425 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, QUE PREVÊ FORMA DE REMUNERAÇÃO DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08059855620198140301 19492606, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO BRUTO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS JUNTO AO DETRAN. PORTARIA 3280/2014. RESOLUÇÃO 425/2012 DO CONTRAN. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. TRANSMED Clínica de Medicina e Psicologia de Tráfego LTDA-EPP e outros ajuizaram ação ordinária em face do DETRAN/PA com pedido de antecipação de tutela de urgência. Aduziram que o DETRAN/PA instituiu por meio da Portaria 3280/2014 uma taxa compulsória de 10% (dez porcento) sobre o faturamento bruto das prestadoras de serviço. 2. A Resolução do CONTRAN nº 425 dispõe em seu art. 21 que os honorários decorrentes da realização do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica serão fixados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e terão como referência, respectivamente, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e Conselho Federal de Psicologia – CFP. 3. A Portaria 3280/2014, do DETRAN-PA, em seu art. 6º diz que a remuneração dos honorários corresponderá a 90% do valor da taxa paga pelo usuário do serviço de avaliação física, mental e avaliações psicológicas e juntas médicas especiais. 4. Tutela deferida pelo juízo a quo determinando que o DETRAN se abstenha de reter 10% do faturamento bruto das clínicas credenciadas junto ao órgão de trânsito. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Acórdão Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora. Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Desembargadora DIRACY NUNES ALVES Relatora.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801244-32.2021.8.14.0000, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, considerando que não há previsão na Resolução nº 425/12 do CONTRAN acerca da possibilidade de retenção de parte do valor pago pelos usuários para realização dos exames, a restituição dos valores pelo DETRAN/PA é indevida, de sorte que não merece reparos a sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a ação dos autores, para condenar o Estado a restituição das quantias pagas indevidamente.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

No tocante à retenção de valores em caso, a decisão monocrática foi incisiva ao destacar a ilegalidade da retenção de percentual sobre o faturamento bruto, por meio de portaria editada pelo Detran/PA.

Esse entendimento encontra fundamento em jurisprudência desta Corte, como mencionado na decisão transcrita ao norte. Desse modo, Diante da inexistência de previsão na Resolução nº 425/12 do CONTRAN quanto à retenção de parte do valor pago pelos usuários para a realização dos exames, conclui-se que a manutenção da decisão que manteve a restituição desses valores pelo DETRAN/PA é medida a se impor.

Por último, não há o que se falar em alterações no disposto acerca dos honorários fixados, posto que estes estão definidos conforme a devida legalidade.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24552577, nos termos do voto condutor.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 17/11/2025